Tribunal: TJPA
Processo: 0010454-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010454-91.2013.8.14.0301

APELANTE: CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIFAL/ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. APREENSÃO DE MERCADORIAS. PREVISÃO LEGAL. PRESUÇÃO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA CONSTRITIVA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. VETORES DE AFERIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA.

1. Trata-se de apelação cível que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela ora apelante, para declarar indevida a cobrança de alíquota de ICMS sobre mercadorias comprovadamente adquiridos em outros Estados e entregues no Pará, para aplicação na obra da UHE Santo Antônio do Jari, com o consequente cancelamento dos correspondentes débitos lançados e proibição de análoga cobrança futura, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando as partes à meação das custas, isento o Estado do Pará, mais honorários advocatícios, arbitrados na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante;

2. A apreensão de mercadorias pelo fisco estadual, em abstrato, não denota ilícito administrativo, já que a previsão do art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98, autoriza a apreensão como meio de prova de infração à lei tributária, o que, decerto, deve tomar o tempo razoável à elucidação dos fatos e lavratura do auto de infração, se for o caso. Portanto, à mingua do desvirtuamento do poder de polícia no caso concreto, não há pertinência na reprovação da medida, sob pena de violação à presunção de validade dos atos administrativos;

3. Na distribuição do ônus de sucumbência, devem ser cotejados os elementos constitutivos dos pedidos, observados os padrões de proporcionalidade na distribuição do peso de cada um deles, em confronto com o êxito de cada parte, para, observada a sucumbência recíproca, proceder-se ao rateio proporcional da condenação, consoante disposição do art. 86 do CPC. No caso, deve ser mantida a sentença no ponto em que aplicou a meação do ônus sucumbencial na lide;

4. Quando o valor atribuído à causa coincide com o proveito econômico obtido na lide, sendo parte a Fazenda Pública, a fixação das bases da condenação em honorários advocatícios depende da verificação dos vetores respectivamente previstos no §3º c/c §5º do art. 85 do CPC; ainda, observado o grau mínimo dentre os parâmetros fixados no §2º do mesmo dispositivo, resta aferível a ordem percentual de 10% até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% sobre o valor excedente do proveito econômico obtido, como parâmetro razoável à mensuração dos honorários sucumbenciais devidos no processo;

5. Sentença parcialmente alterada para adotar o proveito econômico obtido pela autora como base de cálculo da condenação em honorários advocatícios, a serem liquidados no percentual de 10% até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% sobre o valor excedente, a teor do disposto nos §§2º e 3º c/c inciso §5º do CPC;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária da sessão de direito Público, realizada no dia 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CESBE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
(Id. 12598303) contra
sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id. 12598290) que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
proposta em face do ESTADO DO PARÀ,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para declarar indevida a cobrança de alíquota de ICMS sobre mercadorias comprovadamente adquiridos em outros Estados e entregues no Pará, para aplicação na obra da UHE Santo Antônio do Jari, com o consequente cancelamento dos correspondentes débitos lançados e proibição de cobrança futura, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando as partes à meação das custas, isento o Estado do Pará, mais honorários advocatícios, arbitrados na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante.

Em suas razões, aduz a apelante que apresentou três Termos de Apreensão e Depósito de Mercadorias (Id. 3400087), das quais seria a destinatária, e que seriam utilizadas na obra UHE Santo Antônio do Jari, ambas aptas a demonstrar seu justo receio da reiteração da medida a ensejar a ordem de proibição objeto da pretensão; sustenta que tais documentos não foram examinados na origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Defende que o pedido de abstenção de retenção de mercadorias é subsidiário ao pleito de inexigibilidade do DIFAL, pelo que deveria ter sido julgado igualmente procedente.

Sobre o ônus da sucumbência, afirma que, comparados os valores objeto do proveito econômico das partes, sucumbiu em parte mínima, porquanto não lhe deveria ser imputado o ônus sucumbencial. Ainda, defende que a condenação em honorários advocatícios deve tomar por base o proveito econômico em vez da apreciação equitativa expressa na sentença.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a parte vencida da sentença e julgar procedente a pretensão deduzida; afastar a sucumbência recíproca e condenar o apelado ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico da apelante.

Contrarrazões (Id. 12598309) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Distribuição do feito à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que determinou sua redistribuição à minha relatoria (Id. 12654312) em virtude da prevenção advinda do julgamento de agravo de instrumento (processo nº 0000173-09.2013.8.14.0000) interposto nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos moldes dispositivos a saber:

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora a fim de declarar que é descabida a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS sobre materiais e equipamentos
comprovadamente
comprados pela requerente em outros Estados e entregues no Pará, para aplicação na obra da UHE Santo Antônio do Jari
, devendo, consequentemente, serem
cancelados os débitos de diferencial de alíquota de ICMS dessa natureza e declarado o direito da demandante de não ser submetida à essa cobrança
, ante a inocorrência do fato gerador do mencionado tributo. Ao mesmo tempo,
julgo improcedente o pedido formulado pela demandante, no sentido de que a requerida deva se abster de realizar a apreensão das mercadorias, tudo nos termos da fundamentação.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno cada uma das partes a pagar 50% das custas processuais. Assim, deve a parte requerida reembolsar à autora o valor correspondente a 50% das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.

De igual modo, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a pagar honorários ao representante da parte contrária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85 § 8º do CPC.

Nos termos do art. 496, § 4º, II do CPC, a presente Sentença não se encontra

sujeita a reexame necessário, uma vez que fundamentada no
RESP 1.135.489/AL, REL. MIN. LUIZ FUX,
DJE 1o.2.2010, Tema Repetitivo 261.”

Cinge-se o exame recursal à parte da sentença que julgou improcedente a pretensão de coibição de apreensão de mercadorias; acrescida do reconhecimento da sucumbência recíproca e do método de aferição da condenação em honorários advocatícios.

Informa a exordial que a autora atua no ramo de construção civil e adquire mercadorias de outros Estados, que são transportadas para a obra da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, nos Estado do Pará e Amapá; que, sendo a destinatária final dos produtos e sua atividade não ensejando a contribuição de ICMS, não lhe deve ser cobrado o DIFAL/ICMS (Diferencial de Alíquota de ICMS) pela circulação dos insumos de sua atividade industrial.

Quanto à improcedência do
pedido de coibição de apreensão de mercadorias
, objeto da irresignação recursal, transcrevo excertos do pedido e da sentença relativos à questão, para posterior cotejo de interesse à apreciação da matéria:

“Petição inicial:

14.
Conforme já exposto acima, não bastasse a cobrança ilegal e inconstitucional do diferencial de alíquota de ICMS contra a Autora e seus fornecedores, o Réu também vem efetuando a apreensão dos materiais e equipamentos até que o tributo supostamente devido seja pago, conforme autos de apreensão anexos (doc. 03).

A apreensão de mercadorias, como meio coercitivo de cobrança de tributos, contraria a Súmula n° 323 do STF e os princípios constitucionais do devido processo legal (artigo 5°, incisos LIV e LV, CF) e do livre exercício da atividade econômica (art. 170, parágrafo único, CF).

15.
O artigo 5º, inciso LIV, da CF/88 é claro ao estabelecer que
“ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
.

Ou seja, o artigo 5º, inciso LV, da CF/88, exige contraditório e ampla defesa também no processo administrativo, razão pela qual a oportunidade do contribuinte se defender deve preceder a apreensão de suas mercadorias.

Assim, qualquer medida que vise coagir o contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária, sem que tenha havido decisão definitiva em processo administrativo ou judicial, torna-se inconstitucional, e de modo algum é admissível no atual ordenamento jurídico nacional.

E no presente caso é exatamente isso que vem ocorrendo, pois o Estado do Pará vem exigindo ilegalmente o recolhimento de diferencial de alíquota do ICMS da Autora, mediante a apreensão dos materiais e equipamentos que adquiriu para aplicação na obra da UHE Santo Antônio do Jari, sem que lhe seja oportunizada defesa prévia e sem amparo em decisão administrativa que confirme a exigência fiscal.

Deste modo, não há dúvida de que a apreensão das mercadorias da Autora é absolutamente inconstitucional, devendo ser rechaçada por esse d. Juízo.

No presente caso, essa interferência traz consequências ainda mais graves, pois a Autora depende dos materiais e equipamentos que comprou em outros Estados para a continuidade da execução da obra da UHE Santo Antônio do Jari. Sem os materiais e equipamentos, apreendidos pelo Réu, a obra pode sofrer atrasos e até mesmo a paralisação, ficando a Autora sujeita à suspensão dos pagamentos de seus serviços e a multas contratuais severas.

Ressalta-se que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos por meio de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade empresarial do contribuinte.

17.
Em razão do exposto acima, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula n° 323, a qual prevê que
“
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”
.

(...)

18.
Portanto, mais uma vez o direito da Autora tem pleno amparo nos arts. 5°, inciso LIV (devido processo legal) e 170, parágrafo único (livre exercício da atividade econômica), ambos da Constituição Federal, devendo-se determinar que o Estado do Pará se abstenha de apreender qualquer mercadoria adquirida pela Autora, em razão do não recolhimento de diferencial de alíquota do ICMS.

(...)

22. Em face disso, a Autora requer a concessão da tutela antecipada, ao efeito de determinar:

(...)

22.3.
Ao Réu que, por si ou por seus prepostos, se abstenha da prática de qualquer ato de apreensão
ou retenção
de mercadorias da Autora em razão do não recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS na compra de materiais e equipamentos de outros Estados, até decisão final a ser proferida na presente ação. (grifei).”

Sentença:

No caso dos autos,
no tocante ao pedido de que a parte requerida deva se abster de realizar a apreensão das mercadorias infere-se que o pedido deve ser repelido,
uma vez que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu pretenso direito.

Isto porque, as apreensões de mercadorias, conforme o caso concreto, podem ocorrer desde que sejam motivadas e em conformidade com o ordenamento jurídico pelo tempo necessário para a Administração coletar elementos necessários à caracterização de eventual infração às normas tributárias.

Desta feita, somente com o exercício pleno da atividade fiscalizatória, poderá a Administração Pública analisar o caso concreto e aferir se a situação objeto de fiscalização deve ou não ser sujeita à penalidade. Assim,
cercear, à primeira vista
,
esse direito da Administração Pública poderia vir a configurar uma indevida intromissão na atividade fiscalizatória do Poder Público, a qual, repita-se, deve sempre respeitar os estritos limites da legalidade.

Assim, nesse particular, ante a ausência de comprovação, pela parte autora, do fato constitutivo de seu direito, bem como porque as apreensões de mercadorias, conforme o caso concreto, podem ocorrer desde que sejam motivadas e em conformidade com ordenamento jurídico pelo tempo necessário para a Administração coletar elementos necessários à caracterização de eventual infração às normas tributárias,
deve ser julgado improcedente referido pedido.”

A sentença indeferiu o pedido (coibição de apreensão de mercadorias) fundada em duas premissas: a) a ausência de prova do direito constitutivo do pedido; e b) a possibilidade de apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária.

Dentre os documentos carreados com a exordial, constam os Termos de Apreensão de Mercadorias n° 352012390012411, 352012390012410 e 352012390012412 (Id. 12598213), ambos datados de 4/10/2012. Tendo a demanda sido proposta em 14/2/2013, reputo contemporâneos os fatos, o que, a princípio, justifica o receio da reiteração de apreensão de mercadorias a justificar o pedido de tutela antecipada.

Importa melhor ponderação a respeito da medida de apreensão de mercadorias.

A medida, em abstrato, não denota ilícito administrativo, já que a previsão do art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98, autoriza a apreensão como meio de prova de infração à lei tributária, o que, decerto, deve tomar o tempo razoável à elucidação dos fatos e lavratura do auto de infração, se for o caso. Vide:

“Art. 60. Ficam sujeitas à apreensão, como meio de prova material de infração à legislação tributária, as mercadorias e demais bens móveis, inclusive veículos e semoventes, em trânsito ou em depósito, do sujeito passivo, assim como mercadorias, livros, arquivos, programas e arquivos magnéticos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais de pessoas relacionadas com fatos geradores de obrigação tributária.”

No entanto, o desvirtuamento da medida, que vise a compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo, configura excesso de poder, tendo sido o contexto sido sumulado pelo STF no Enunciado n° 323: “
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Neste contexto, a presunção de validade, ínsita aos atos administrativos, exige a confirmação da efetiva subversão da medida para caracterizar a proibição insculpida na Súmula do STF.

No caso em voga, considerando que a medida pretendida é meramente preventiva, à mingua da prática indevida da apreensão de mercadorias, com o propósito de coibição ao pagamento do tributo, não se mostra razoável obstar a atividade de polícia do fisco.

Sendo assim, tendo em conta que os Termos de Apreensão de Mercadorias de Id. 12598213 são meramente ilustrativos e não contemplam a conduta específica que se pretende coibir (até porque a tutela pretendida é preventiva), não se pode presumir a prática indevida do fisco estadual, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Quanto à
sucumbência recíproca
, cabe observar que o valor atribuído à causa consiste em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), correspondente à cifra aproximada dos débitos fiscais a serem cancelados.

A sentença julgou procedentes os pedidos relacionados a tal quantia, consistentes no reconhecimento da ilicitude da cobrança e no cancelamento dos autos infracionais lançados pelo fisco, restando improcedente o pedido de abstenção de apreensão de mercadorias, de ordem preventiva e abstrata, mas que demandaria significativa vantagem na hipótese de incidência concreta.

Nesta senda, cotejados os elementos constitutivos dos pedidos, observados os padrões de proporcionalidade na distribuição do peso de cada um deles em confronto com o êxito de cada parte, reputo razoável a dedução da sucumbência recíproca na espécie com adoção do rateio do ônus sucumbencial na ordem proporcional de 50% (cinquenta por cento) para cada demandante, consoante disposição do art. 86 do CPC.

Impõe-se, assim, a manutenção da sentença no ponto em que operou a meação do ônus sucumbencial na lide.

Quanto à
condenação em honorários advocatícios,
observo que a sentença aplicou a apreciação equitativa ao fixar valor nominal na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das partes, sob a égide da meação da sucumbência recíproca.

Neste sentido, cumpre evocar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076 (Resp nº.1.850.512/SP), a partir do qual se fixou a Tese que delimita o arbitramento equitativo de honorários, havendo ou não condenação, a quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. Transcrevo:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Desta feita, tendo em conta que o proveito econômico obtido pela autora coincide com o valor atribuído à causa, assim como o obtido pela ré - já que o preceito do inciso III do §4º do art. 85 do CPC remete ao valor da causa o proveito econômico de impossível mensuração – infere-se que a base do cômputo dos honorários a serem rateados deve corresponder à cifra de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Neste caso, a fixação das bases da condenação em honorários advocatícios depende da verificação dos vetores respectivamente previstos para a Fazenda Pública no §3º do art. 85 do CPC, a seguir transcritos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

De acordo com o exposto, sendo a base de cálculo aferida até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

No tocante à dosimetria de tais percentuais, observada a graduação parametrizada no §2º do art. 85 do CPC, inferem-se proporcionais ao trabalho desenvolvido no processo os menores percentuais das respectivas escalas supracitadas, como medidas de mensuração dos honorários sucumbenciais devidos no processo.

Quanto à técnica de incidência dos respectivos percentuais, cabe invocar a disposição do §5º do art. 85 do CPC, que transcrevo:

“Art. 85. (....)

(...)

§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Tomando por norte o proveito econômico obtido na ordem de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo tal monta superior à soma de 200 (duzentos) salários-mínimos, e observado o percentual mínimo atribuído para efeito de dosimetria da condenação em honorários, dessumem-se aplicáveis os seguintes parâmetros de aferição: 1) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; e 2) aplicação de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Neste passo, deve ser alterada a sentença neste particular, para condenar as partes, reciprocamente, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) sobre 10% do proveito econômico obtido na lide, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; e 8% (oito por cento) sobre o valor excedente, observada a mesma base de cálculo.

Por fim, anoto que o resultado do julgado não importa em reforma prejudicial ao apelante, haja vista a natureza pública do ônus sucumbencial do processo.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para
reformar em parte a sentença
, passando a adotar o proveito econômico obtido pela autora como base de cálculo da condenação em honorários advocatícios, a serem liquidados no percentual de 10% até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% sobre o valor excedente, mantidas as demais bases lançadas na sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/07/2023